Tribunal: STF
Processo: ARE 1341390
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. Reintegração de servidora desligada dos quadros da Administração Municipal em decorrência da vedação de cumulação de aposentadoria voluntária por Regime Geral (INSS) com os vencimentos de cargo efetivo Cargo ocupado pela autora que não se insere nas exceções à vedação de cumulação entre aposentadoria e cargo em atividade. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, § 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sustenta a autora que a vedação prevista no artigo 37, § 10, da Constituição Federal não se aplica ao caso concreto, pois, além de ter ingressado no cargo após aprovação em concurso público, é aposentada pelo Regime Geral da Previdência Social (INSS).



    Acerca dos efeitos produzidos pela concessão de aposentadoria em Regime Geral sobre o vínculo estabelecido entre o servidor público e a Administração, já teve o C. Superior Tribunal de Justiça oportunidade de se manifestar no seguinte sentido:



    “A aposentadoria  é uma forma de inatividade remunerada do servidor ou empregado, com desinvestidura da função, que decorre de invalidez, idade ou tempo de serviço e pode se apresentar como de natureza previdenciária ou decorrente do exercício de cargo público, dependendo do regime adotado. Com a aposentadoria cessa o vínculo laboral que prende o servidor ou empregado, não constituindo ilegalidade o ato que indefere pleito no sentido de continuar trabalhando. A cumulação de cargos públicos, aí incluindo-se a hipótese de aposentadoria e cargo em atividade,  é vedada na Constituição Federal de 1988, exceto nas hipóteses taxativamente elencadas no art. 37. Este é o entendimento consagrado pela jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, como se pode conferir nos seguintes precedentes:



    RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ARTIGO 37, XVI E XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ACUMULAÇÃO DE DOIS PROVENTOS E MAIS UM CARGO DA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 37 da Constituição Federal enumera taxativamente as hipóteses em que a regra geral da acumulação comporta exceções,casos em que, de qualquer forma, não se permite sejam ocupados mais de dois cargos públicos, considerando-se, inclusive, os proventos decorrentes da aposentadoria. 2. Recurso a que se nega provimento.' (RMS 14837 Sexta Turma Relator Ministro Paulo Gallotti DJ de 01/02/2004)



    'Recurso extraordinário. Administrativo. Funcionalismo Público. Acumulação de cargos. 2. Acórdão que concedeu mandado de segurança contra ato administrativo que afirmou a inviabilidade de tríplice acúmulo no serviço público. 3. Alegação de ofensa ao art. 37, XVI e XVII, da CF/88, e art. 99,  § 2º, da CF pretérita. 4. A acumulação de proventos e vencimentos somente  é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida pela Constituição. Precedente do Plenário RE 163.204. Entendimento equivocado no sentido de, na proibição de não acumular, não se incluem os proventos. RE 141.734-SP.5. Recurso conhecido e provido, para cassar a segurança.' (RE 141376 Segunda Turma Relator Ministro Néri da Silveira DJ de 22/02/2002)



    Se o recorrente teve deferido seu pedido de aposentadoria pelo INSS não poderia continuar prestando serviço ao Estado, em qualquer regime. O seu reingresso nos quadros da administração só seria possível através de concurso público, nos termos dispostos no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988.”(Superior Tribunal de Justiça, RMS 9390/PR, Sexta Turma, j. 23/03/2004, Min. Rel. Paulo Medina)



    No caso concreto, verifica-se que a autora se aposentou em 2010 pelo Regime Geral da Previdência Social (INSS) após exercer o cargo de Educadora Adjunta Infantil junto à Municipalidade.



    Em novembro de 2011, foi nomeada para o cargo efetivo de Agente de Desenvolvimento Infantil, após aprovação em novo concurso público.



    De fato, o reingresso da autora aos quadros da Administração se deu por meio de novo concurso público.



    Contudo, conforme bem constatado pela r. sentença apelada, proferida de acordo com o precedente acima transcrito,“há incompatibilidade no acúmulo de vencimentos e proventos, pois a autora não exerce um dos cargos em que é autorizada a acumulação (art. 37, inciso XVI e §10, da Constituição Federal) (f. 127/128). Feitas essas observações, tem-se que os argumentos trazidos nas razões recursais não se mostram suficientes a infirmar os fundamentos da r. decisão de primeiro grau, que, portanto, fica mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Negado provimento ao recurso, condeno a autora, ora apelante, ao pagamento de honorários recursais fixados em 2% do valor da causa, observada sua condição de beneficiária da Justiça Gratuita.



    O caso, assim, é de negar provimento ao recurso interposto por Rose Marli César Faria na ação proposta em face da Prefeitura Municipal de Araçatuba(Processo nº 1001060-94.2020.8.26.0032 Vara da Fazenda Pública do Foro de Araçatuba, SP).



    Consigne-se, para fins de eventual pré-questionamento inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões e contrarrazões recursais.



    Resultado do julgamento: negaram provimento recurso. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente